Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712067-97.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEVY WELLINGTON COSTA DE ARAUJO, LUANA MICHAELEN SANTOS DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JETRO AZEVEDO UMBELINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à D. Procuradoria para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelos réus. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator